Tribunal: TJSP
Processo: 1500122-95.2021.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da menoridade relativa, sem reflexo na reprimenda. Concessão do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Dedicação a atividades criminosas. Regime

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da menoridade relativa, sem reflexo na reprimenda. Concessão do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Dedicação a atividades criminosas. Regime abrandado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.